Tribunal: TJDFT
Processo: 0001700-20.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCEDIMENTAL PELO NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUSSÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PNA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe exclusivamente ao Ministério Público aferir o preenchimento dos pressupostos para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, não se tratando de direito subjetivo do réu.
2. No caso, o membro do Ministério Público fundamentou a negativa de oferecimento da medida despenalizadora no não preenchimento de um dos requisitos objetivos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal (pena mínima inferior a 4 anos, considerando a soma das penas no concurso material de crimes).
3. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula no 231, do STJ.
4. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da quantidade da pena (art. 44, inciso I, do Código Penal).
5. Recurso conhecido e desprovido.